Tribunal: TJES
Processo: 0014679-41.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014679-41.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES.

2. No caso, a multa foi reduzida de valor equivalente a R$ 70.928,72 (setenta mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) ao patamar de R$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais), porque a conduta praticada pela empresa não revelou maior gravidade, cuidando-se de reclamação de 1 (um) consumidor, em decorrência da comercialização de aparelho celular da Apelada, com vício, no valor de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais).

3. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Recurso conhecido e não provido, por maioria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO(RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação aforado pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
na tentativa de ver reformada a r. sentença que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo procedeu a redução da multa administrativamente aplicada em desfavor da apelada
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA,
de 29.776,96 VRTEs, correspondente à época de sua aplicação a R$ 70.928,72 (setenta mil novecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) para 2.000 VRTEs, equivalente a R$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais).

Pugna, inicialmente, pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, não sendo o caso, por sua reforma para julgar improcedente o pedido da inicial.

Contrarrazões em que se requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

*

V O T O

os termos em que relatado, cuida-se de recurso de apelação aforado pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
na tentativa de ver reformada a r. sentença que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, procedeu à redução da multa administrativamente, aplicada em desfavor da apelada,
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
, de 29.776,96 VRTEs, correspondente à época de sua aplicação a R$ 70.928,72 (setenta mil novecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) para 2.000 VRTEs, equivalente a R$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais).

Narram os autos que a empresa apelada, multinacional no ramo de eletroeletrônico, teria sido reclamada por uma consumidora, perante o PROCON ESTADUAL, em decorrência da comercialização de aparelho celular, por ela adquirido, da marca comercializada pela apelada, na época vendido pelo importe de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais).

Em razão do aludido reclame, foi instaurado o processo administrativo (fls. 83) do processo de referência e, com base nas raias do CDC, aplicadf a penalidade inicial de de 29.776,96 VRTEs, correspondente à época de sua aplicação a R$ 70.928,72 (setenta mil novecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos).

Ajuizada a demanda anulatória, a empresa penalizada obteve êxito parcial, ao argumento de ausência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena, tendo ela sido reduzida em 10 (dez) vezes para 2.000 VRTEs, equivalente a R$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais).

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a

multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”.
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57, do referido diploma consumerista, preceitua que
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

O parágrafo único do referido dispositivo, dispõe que
a
“multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Ainda de acordo com o STJ
, “(...)a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores’' (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

No caso,
foi apurado mediante devido processo administrativo com o exercício do direito de defesa que a autora/apelada, cometera ato infrativo contra o direito do consumidor ao comercializar produto com vício e não proceder o seu devido reparo à contento, dentro dos parâmetros e prazos estabelecidos pela normativa consumerista. Razão porque, não só por "proporcionalidade e razoabilidade", mas também por outros por diversos critérios tecnicamente estabelecidos, dentre eles porte da empresa, reincidência etc.

Destacamos, pois, o critério de dosimetria utilizado pela autoridade sancionatória, destacado, inclusive na decisão qual aplica a penalidade decorrente do processo administrativo:

Art. 5º – A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base: “PE + (REC. 0,01).(NAT) . (VAN)= PENA BASE” “Onde: PE – definido pelo porte econômico da empresa; REC – é o valor da receita bruta; NAT m representa o enquadramento do grupo da gravidade da infração (Natureza); VAN – refere-se a vantagem auferida”.

§ 1º 0 porte econômico da empresa será determinado em razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber: a) Micro Empresa = 220; b) Pequena Empresa = 400; c) Médio Porte = 1000; d) Grande Porte = 5000.

§ 2º. 0 elemento REC será a receita bruta da empresa, aplicando-se um fator de correção de curva progressiva assim determinado: REC = [(VALOR DA RECEITA – R$ 120.000). 0,10] + R$ 120.000.

§ 3º. 0 fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da prática infrativa classificada no Anexo I.

§ 4º. A Vantagem auferida receberá o fator abaixo relacionado, determinado pela vantagem auferida com a prática infrativa: a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1 b) Vantagem apurada = 2. (Instrução de Serviço n.° 019/2008)

Assim, deve-se, nortear-se, como se norteou a autoridade administrativa para a aplicação da penalidade àquele que infringe às normas de direito do consumidor - respeitado o direito de defesa - o porte econômico da empresa infratora, o valor de sua receita bruta (que pode ser presumido, inclusive), a eventual vantagem auferida com sua ação ou omissão, a potencialidade da conduta sancionada e a capacidade dessa conduta multiplicar-se.

Tais critérios foram fincados nas linhas do Art. 57, do CDC:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
(Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)
.

No presente caso, foi apurado administrativamente que a autora/apelada, deixou de efetuar a devida troca do produto (aparelho telefônico celular), adquirido pela consumidora, incorrendo na prática infracional prevista no Art. 13, XXIV, do Decreto n.º 2.181/97, sendo legítima a aplicação da penalidade decorrente da infração por ela cometida.

No que tange à aplicação da multa, a Instrução de Serviço PROCON/ES nº 019/2008, que trata do procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, e estabelece critérios para fixação dos valores das multas, prevê que (destaquei):

Art. 1º – A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Art. 2º – As infrações serão classificadas de acordo com sua natureza e potencial ofensivo em quatro grupos (I, II, III e IV) pelo critério constante do Anexo I.

§1º.
Consideram-se infrações de maior gravidade
, para efeito do disposto no art. 59 da Lei 8.078/90,
aquelas relacionadas nos grupos III
e IV do ANEXO I da presente Instrução de Serviço.

Art. 3º – Com relação à

vantagem auferida
, serão consideradas as seguintes situações: Vantagem não apurada ou não auferida, assim consideradas, respectivamente, as hipóteses em que não restar comprovada a obtenção de vantagem com a conduta infracional ou a infração, pelas próprias circunstâncias, não implicar na auferição desta; II vantagem apurada, assim considerada aquela comprovadamente auferida em razão da prática do ato infracional.

Art. 4º –
A condição econômica do infrator será aferida pela média de sua receita mensal bruta
, apurada, de preferência, com base nos últimos doze meses anteriores à data da lavratura do auto de infração, com período mínimo de três meses, podendo a mesma ser estimada pelo órgão

§1º. A média da receita mensal bruta estimada pelo PROCON-ES poderá ser impugnada no prazo assinalado para recurso, mediante a apresentação de ao menos um dos seguintes documentos: I-guia de informação e apuração de ICMS – GIA; II declaração de arrecadação do ISS; III – declaração de crédito tributário federal – DCTF; e IV – demonstrativo de resultado do exercício – DRE. (...)

§4º. Para fins de aplicação de sanção quanto as infrações de maior gravidade, relacionadas nos grupos III e IV do ANEXO I da presente Instrução de Serviço, a condição econômica do infrator será aferida pela média de sua receita bruta, apurada, de preferência, com base nos últimos doze meses anteriores a data da lavratura do auto de infração, com período mínimo de três meses, podendo a mesma ser estimada pelo órgão.

De tal sorte, a jurisprudência amplamente dominante, ensina que caberia ao Poder Judiciário entrar no mérito administrativo da questão vertente,somente para exercer um controle de legalidade sobre a na demanda administrativa, cabendo unicamente ao Administrador Público, dentro dos critérios legais, proceder com as medidas eventualmente cabíveis ou não diante dos atos infracionais.

[...]
Não deve ser alterada a multa imposta pelo Procon em face da sociedade empresária por violação de normas de Direito do Consumidor se os critérios utilizados para aquela fixação são previstos em lei e estão devidamente fundamentados. 7. - O egrégio T de Justiça do Estado do Espirito Santo já assentou que o valor da multa aplicada deve buscar ser justo e razoável, considerando as peculiaridades do caso, mormente, a capacidade econômica da apelante, e ainda, a potencialidade do sofrimento e do dano causado, com o objetivo de impedir a reiteração da conduta contra
legem
(apelação n. 24.08.046455-5, Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, órgao julgador: Segunda Câmara Civel, data do julgamento: 14-07-20 15, data da publicação no Diário: 21-07-2015). 8. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CAMARA CIVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diana: 28/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO INEXISTÊNCIA VALOR DA MULTA Manutenção - CRITÉRIOS LEGAIS ATENDIDOS RECURSO DESPROVIDO. 1 Não há qualquer Ilegalidade nos procedimento adotado pelo Procon, que após verificar infringência aos Direitos do Consumidor, aplicou a sanção prevista no artigo 56, I, do CDC, observado a devido procedimento administrativo. 2 - Não prosperam as alegações da apelante de que não foi a responsável pelo produto, na medida em que integra a cadeia de fornecedores, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3 A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de policia administrativa. 4 -
O arbitramento da penalidade deve atender ainda ao principio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional a infração cometida. No caso posto em julgamento deve ser mantido o valor aplicado que se encontra devidamente justificado na decisão do Órgão Administrativo. 5 - De se destacar ainda a condição econômica do fornecedor, sua insistência em não atender ao chamado administrativo do PROCON para solucionar a questão, bem como as rotineiras infrações ao Diploma Consumerista, possuindo a sanção caráter pedagógico. 6 Recurso desprovido. Arbitramento de honorários recursais
. (TJES, Classe: Apelação, 048150227774, Relator MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2018, Datada no Diário: 10/07/2018)

Desta maneira, não se justifica a reforma da decisão tomada da seara administrativa, fundamentada devidamente em critérios legais e que teve a dosagem da penalidade aplicada calcada em critérios técnicos de dosimetria, ao passo que a r. sentença somente restringiu-se em "falar" em proporcionalidade e razoabilidade, sem adentrar detalhadamente nas razões que a levaram a reduzir em 10 (dez) vezes o importe da da condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)
para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação anulatória ajuizada por LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA, invertendo-se, portanto o ônus da sucumbência.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Peço vista dos autos.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia, após ouvir atentamente a sustentação oral do Ilmo. Procurador do Estado.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento da Apelação Cível interposta por INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES em face de sentença que, na ação anulatória ajuizada por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA., procedeu à redução da multa aplicada pelo PROCON Estadual de 29.776,96 VRTEs (equivalentes a R$ 70.928,72 – setenta mil novecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) ao patamar de 2.000 VRTEs, equivalentes a R$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais).

Em sessão pretérita, o eminente Relator
deu provimento
ao recurso do PROCON/ES, para reformar a sentença e manter o valor de multa estipulado na decisão administrativa, porque “
não se justifica a reforma da decisão tomada da seara administrativa, fundamentada devidamente em critérios legais e que teve a dosagem da penalidade aplicada calcada em critérios técnicos de dosimetria, ao passo que a r. sentença somente restringiu-se em
‘
falar’ em proporcionalidade e razoabilidade, sem adentrar detalhadamente nas razões que a levaram a reduzir em 10 (dez) vezes o importe da condenação”.

Pois bem.

Peço
venia
ao Relator, pois alcancei conclusão
diversa
quanto ao recurso do PROCON/ES, no que se refere à redução da multa administrativa pelo juízo sentenciante.

Sabe-se que o Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Estadual, em caso de violação de normas consumeristas, o que engloba a análise da proporcionalidade e razoabilidade da sanção em cada caso concreto.

Na hipótese dos autos, a sentença manifestou-se expressamente sobre o excesso da penalidade imposta, ainda que o Procon-ES tenha observado os critérios estabelecidos no art. 57, do CDC, e no art. 1o, da Instrução de Serviço Procon-ES nº 019/2008, que preveem a aplicação da multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor.

Em momento algum o Magistrado
a quo
deixou de observar a lei, mas decidiu que, pela análise dos mencionados critérios,
à luz da proporcionalidade e da razoabilidade
, o valor arbitrado merecia redução.

Fundamentou, para tanto, nos seguintes termos, que “
In casu, constato que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar a valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade
”.

Nesse sentido, a multa foi reduzida de valor equivalente a R$ 70.928,72 (setenta mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) ao patamar de R$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais), porque a conduta praticada pela empresa não revelou maior gravidade, cuidando-se de reclamação de 1 (um) consumidor,

em decorrência da comercialização de aparelho celular da Apelada, com vício, no valor de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais).

E, muito embora não desconheça o poderio econômico da empresa Apelada, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância com a gravidade da infração, com a expressão monetária da vantagem auferida e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa da autarquia estadual Apelante, vislumbro que a multa reduzida pelo Magistrado
a quo
é suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

Assim, também deve ser mantida a condenação das partes à sucumbência recíproca, como determinado na sentença recorrida, em obediência ao art. 86, do CPC.

Ante o exposto, respeitosamente,
inauguro divergência
, para
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença em 2% (dois por cento), observada a sucumbência recíproca.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Após a prolação de judicioso voto pela eminente Relatora, Desembargadora Substituta Heloisa Cariello, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelação cível,

por meio da qual pretende,
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
, ver reformada a r. sentença que, em sede de ação anulatória, reduziu a multa administrativa aplicada para 2.000 VRTEs, equivalente a R$ 8.070,00.

A douta Relatora, deu provimento ao apelo, reformando a sentença para julgar improcedente o pleito anulatório, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Por sua vez, o culto Desembargador Samuel Meira Brasil Junior inaugurou divergência, para negar provimento ao recurso e manter integralmente a sentença.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho integralmente a conclusão adotada pelo voto divergente, pelos motivos que passo a expor.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas, porquanto vários consumidores foram impedidos de ter acesso aos contratos de empréstimos por eles firmados, bem como de obter boletos para liquidação antecipada.

Todavia,
constata-se que a multa imposta se distancia

da finalidade, porquanto arbitradas

em valor excessivamente desproporcional à conduta (R$ 70.928,72), considerando os

danos

ao consumidor.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução das multas impostas, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para 2.000 VRTEs (R$ 8.070,00),

mostra-se razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente

à infração e afastada

a possibilidade de

enriquecimento sem causa em favor do Fundo Estadual

de Proteção e Defesa do Consumidor.

Patamar semelhante vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

EMENTA : CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte um reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

De igual modo, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, que orientam a distribuição dos ônus sucumbenciais, merece retoque a sentença no que se refere aos honorários advocatícios, devendo ser reconhecida fixar a sucumbência recíproca, uma vez que, a despeito da improcedência do pedido de anulação do crédito não tributário, fora acolhido o pedido de redução da penalidade, conforme pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho integralmente

a conclusão externada pelo ínclito Relator Samuel Meira Brasil Junior.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto da divergência.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do relator.

*

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014679-41.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO/DES. JAIME FERREIRA ABREU.

VOTO-VISTA : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR
.

RECORRENTE : INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES.

RECORRIDO : LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia, após ouvir atentamente a sustentação oral do Ilmo. Procurador do Estado.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento da Apelação Cível interposta por INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES em face de sentença que, na ação anulatória ajuizada por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA., procedeu à redução da multa aplicada pelo PROCON Estadual de 29.776,96 VRTEs (equivalentes a R$ 70.928,72 – setenta mil novecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) ao patamar de 2.000 VRTEs, equivalentes a R$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais).

Em sessão pretérita, o eminente Relator
deu provimento
ao recurso do PROCON/ES, para reformar a sentença e manter o valor de multa estipulado na decisão administrativa, porque “
não se justifica a reforma da decisão tomada da seara administrativa, fundamentada devidamente em critérios legais e que teve a dosagem da penalidade aplicada calcada em critérios técnicos de dosimetria, ao passo que a r. sentença somente restringiu-se em
‘
falar’ em proporcionalidade e razoabilidade, sem adentrar detalhadamente nas razões que a levaram a reduzir em 10 (dez) vezes o importe da condenação
”.

Pois bem.

Peço
venia
ao Relator, pois alcancei conclusão
diversa
quanto ao recurso do PROCON/ES, no que se refere à redução da multa administrativa pelo juízo sentenciante.

Sabe-se que o Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Estadual, em caso de violação de normas consumeristas, o que engloba a análise da proporcionalidade e razoabilidade da sanção em cada caso concreto.

Na hipótese dos autos, a sentença manifestou-se expressamente sobre o excesso da penalidade imposta, ainda que o Procon-ES tenha observado os critérios estabelecidos no art. 57, do CDC, e no art. 1
o
, da Instrução de Serviço Procon-ES nº 019/2008, que preveem a aplicação da multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor.

Em momento algum o Magistrado

a quo
deixou de observar a lei, mas decidiu que, pela análise dos mencionados critérios,
à luz da proporcionalidade e da razoabilidade
, o valor arbitrado merecia redução.

Fundamentou, para tanto, nos seguintes termos, que “
In casu, constato que a Administração Pública deu excessiva importância
à
condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. D
e
sse modo, ao fixar a valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilida
d
e
”.

Nesse sentido, a multa foi reduzida de valor equivalente a R$ 70.928,72 (setenta mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) ao patamar de R$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais), porque a conduta praticada pela empresa não revelou maior gravidade, cuidando-se de reclamação de 1 (um) consumidor,
em decorrência da comercialização de aparelho celular da Apelada, com vício, no valor de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais).

E, muito embora não desconheça o poderio econômico da empresa Apelada, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância com a gravidade da infração, com a expressão monetária da vantagem auferida e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa da autarquia estadual Apelante, vislumbro que a multa reduzida pelo Magistrado
a quo

é suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

Assim, também deve ser mantida a condenação das partes à sucumbência recíproca, como determinado na sentença recorrida, em obediência ao art. 86, do CPC.

Ante o exposto, respeitosamente,
inauguro divergência
, para
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença em 2% (dois por cento), observada a sucumbência recíproca.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Nos termos em que relatado, cuida-se de recurso de apelação aforado pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
na tentativa de ver reformada a r. sentença que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, procedeu à redução da multa administrativamente, aplicada em desfavor da apelada,
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
, de 29.776,96 VRTEs, correspondente à época de sua aplicação a R$ 70.928,72 (setenta mil novecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) para 2.000 VRTEs, equivalente a R$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais).

Narram os autos que a empresa apelada, multinacional no ramo de eletroeletrônico, teria sido reclamada por uma consumidora, perante o PROCON ESTADUAL, em decorrência da comercialização de aparelho celular, por ela adquirido, da marca comercializada pela apelada, na época vendido pelo importe de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais).

Em razão do aludido reclame, foi instaurado o processo administrativo (fls. 83) do processo de referência e, com base nas raias do CDC, aplicadf a penalidade inicial de de 29.776,96 VRTEs, correspondente à época de sua aplicação a R$ 70.928,72 (setenta mil novecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos).

Ajuizada a demanda anulatória, a empresa penalizada obteve êxito parcial, ao argumento de ausência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena, tendo ela sido reduzida em 10 (dez) vezes para 2.000 VRTEs, equivalente a R$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais).

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a

multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”.
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57, do referido diploma consumerista, preceitua que
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

O parágrafo único do referido dispositivo, dispõe que
a
“
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Ainda de acordo com o STJ
, “(
...
)a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores’' (AgInt

no

REsp

1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena

Costa
,
Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

No caso,
foi apurado mediante devido processo administrativo com o exercício do direito de defesa que a
autora/apelada
, cometera ato infrativo contra o direito do consumidor ao comercializar produto com vício e não proceder o seu devido reparo à contento, dentro dos parâmetros e prazos estabelecidos pela normativa consumerista. Razão porque, não só por "proporcionalidade e razoabilidade", mas também por outros por diversos critérios tecnicamente estabelecidos, dentre eles porte da empresa, reincidência etc.

Destacamos, pois, o critério de dosimetria utilizado pela autoridade sancionatória, destacado, inclusive na decisão qual aplica a penalidade decorrente do processo administrativo:

Art. 5º – A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base: “PE + (REC. 0,01).(NAT) . (VAN)= PENA BASE” “Onde: PE – definido pelo porte econômico da empresa; REC – é o valor da receita bruta; NAT m representa o enquadramento do grupo da gravidade da infração (Natureza); VAN – refere-se a vantagem auferida”.

§ 1º 0 porte econômico da empresa será determinado em razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber: a) Micro Empresa = 220; b) Pequena Empresa = 400; c) Médio Porte = 1000; d) Grande Porte = 5000.

§ 2º. 0 elemento REC será a receita bruta da empresa, aplicando-se um fator de correção de curva progressiva assim determinado: REC = [(VALOR DA RECEITA – R$ 120.000). 0,10] + R$ 120.000.

§ 3º. 0 fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da prática infrativa classificada no Anexo I.

§ 4º. A Vantagem auferida receberá o fator abaixo relacionado, determinado pela vantagem auferida com a prática infrativa: a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1 b) Vantagem apurada = 2.
(
Instrução de Serviço n.° 019/2008)

Assim, deve-se, nortear-se, como se norteou a autoridade administrativa para a aplicação da penalidade àquele que infringe às normas de direito do consumidor - respeitado o direito de defesa - o porte econômico da empresa infratora, o valor de sua receita bruta (que pode ser presumido, inclusive), a eventual vantagem auferida com sua ação ou omissão, a potencialidade da conduta sancionada e a capacidade dessa conduta multiplicar-se.

Tais critérios foram fincados nas linhas do Art. 57, do CDC:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
(Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)
.

No presente caso, foi apurado administrativamente que a autora/apelada, deixou de efetuar a devida troca do produto (aparelho telefônico celular), adquirido pela consumidora, incorrendo na prática infracional prevista no Art. 13, XXIV, do Decreto n.º 2.181/97, sendo legítima a aplicação da penalidade decorrente da infração por ela cometida.

No que tange à aplicação da multa, a Instrução de Serviço PROCON/ES nº 019/2008, que trata do procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, e estabelece critérios para fixação dos valores das multas, prevê que (destaquei):

Art. 1º – A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Art. 2º – As infrações serão classificadas de acordo com sua natureza e potencial ofensivo em quatro grupos (I, II, III e IV) pelo critério constante do Anexo I.

§1º.
Consideram-se infrações de maior gravidade
, para efeito do disposto no art. 59 da Lei 8.078/90,
aquelas relacionadas nos grupos III
e IV do ANEXO I da presente Instrução de Serviço.

Art. 3º – Com relação à
vantagem auferida
, serão consideradas as seguintes situações: Vantagem não apurada ou não auferida, assim consideradas, respectivamente, as hipóteses em que não restar comprovada a obtenção de vantagem com a conduta infracional ou a infração, pelas próprias circunstâncias, não implicar na auferição desta; II vantagem apurada, assim considerada aquela comprovadamente auferida em razão da prática do ato infracional.

Art. 4º –
A condição econômica do infrator será aferida pela média de sua receita mensal bruta
, apurada, de preferência, com base nos últimos doze meses anteriores à data da lavratura do auto de infração, com período mínimo de três meses, podendo a mesma ser estimada pelo órgão

§1º. A média da receita mensal bruta estimada pelo PROCON-ES poderá ser impugnada no prazo assinalado para recurso, mediante a apresentação de ao menos um dos seguintes documentos: I-guia de informação e apuração de ICMS – GIA; II declaração de arrecadação do ISS; III – declaração de crédito tributário federal – DCTF; e IV – demonstrativo de resultado do exercício – DRE. (...)

§4º. Para fins de aplicação de sanção quanto as infrações de maior gravidade, relacionadas nos grupos III e IV do ANEXO I da presente Instrução de Serviço, a condição econômica do infrator será aferida pela média de sua receita bruta, apurada, de preferência, com base nos últimos doze meses anteriores a data da lavratura do auto de infração, com período mínimo de três meses, podendo a mesma ser estimada pelo órgão.

De tal sorte, a jurisprudência amplamente dominante, ensina que caberia ao Poder Judiciário entrar no mérito administrativo da questão vertente,somente para exercer um controle de legalidade sobre a na demanda administrativa, cabendo unicamente ao Administrador Público, dentro dos critérios legais, proceder com as medidas eventualmente cabíveis ou não diante dos atos infracionais.

[...]
Não deve ser alterada a multa imposta pelo Procon em face da sociedade empresária por violação de normas de Direito do Consumidor se os critérios utilizados para aquela fixação são previstos em lei e estão devidamente fundamentados. 7. - O egrégio T de Justiça do Estado do Espirito Santo já assentou que o valor da multa aplicada deve buscar ser justo e razoável, considerando as peculiaridades do caso, mormente, a capacidade econômica da apelante, e ainda, a potencialidade do sofrimento e do dano causado, com o objetivo de impedir a reiteração da conduta contra
lege
m
(apelação n. 24.08.046455-5, Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, órgao julgador: Segunda Câmara Civel, data do julgamento: 14-07-20 15, data da publicação no Diário: 21-07-2015). 8. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CAMARA CIVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diana: 28/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO INEXISTÊNCIA VALOR DA MULTA Manutenção - CRITÉRIOS LEGAIS ATENDIDOS RECURSO DESPROVIDO.
1 Não há qualquer Ilegalidade nos procedimento adotado pelo Procon, que após verificar infringência aos Direitos do Consumidor, aplicou a sanção prevista no artigo 56, I, do CDC, observado a devido procedimento administrativo. 2 - Não prosperam as alegações da apelante de que não foi a responsável pelo produto, na medida em que integra a cadeia de fornecedores, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3 A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de policia administrativa. 4 -
O arbitramento da penalidade deve atender ainda ao principio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional a infração cometida. No caso posto em julgamento deve ser mantido o valor aplicado que se encontra devidamente justificado na decisão do Órgão Administrativo. 5 - De se destacar ainda a condição econômica do fornecedor, sua insistência em não atender ao chamado administrativo do PROCON para solucionar a questão, bem como as rotineiras infrações ao Diploma Consumerista, possuindo a sanção caráter pedagógico. 6 Recurso desprovido. Arbitramento de honorários recursais
. (TJES, Classe: Apelação, 048150227774, Relator MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2018, Datada no Diário: 10/07/2018)

Desta maneira, não se justifica a reforma da decisão tomada da seara administrativa, fundamentada devidamente em critérios legais e que teve a dosagem da penalidade aplicada calcada em critérios técnicos de dosimetria, ao passo que a r. sentença somente restringiu-se em "falar" em proporcionalidade e razoabilidade, sem adentrar detalhadamente nas razões que a levaram a reduzir em 10 (dez) vezes o importe da da condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)
para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação anulatória ajuizada por LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA, invertendo-se, portanto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Vitória, 06 de novembro de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

Após a prolação de judicioso voto pela eminente Relatora, Desembargadora Substituta Heloisa Cariello, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão cível
,

por meio da qual pretende,
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
, ver reformada a r. sentença que, em sede de ação anulatória, reduziu a multa administrativa aplicada para 2.000 VRTEs, equivalente a R$ 8.070,00.

A douta Relatora, deu provimento ao apelo, reformando a sentença para julgar improcedente o pleito anulatório, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Por sua vez, o culto Desembargador Samuel Meira Brasil Junior inaugurou divergência, para negar provimento ao recurso e manter integralmente a sentença.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho integralmente a conclusão adotada pelo voto divergente, pelos motivos que passo a expor.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas, porquanto vários consumidores foram impedidos de ter acesso aos contratos de empréstimos por eles firmados, bem como de obter boletos para liquidação antecipada.

Todavia,
constata
-se que a multa imposta se distanci
a
da finalidade, porquanto arbitrada
s
em valor excessivamente desproporcional à conduta
(
R$
70.928,72
)
, considerando o
s
dano
s
ao consumidor
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução das multas impostas, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para
2.000 VRTEs
(
R$ 8.070,00
)
,

mostra-se razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo
Estadual
de Proteção e Defesa do Consumidor.

Patamar semelhante vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

EMENTA : CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

De igual modo, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, que orientam a distribuição dos ônus sucumbenciais, merece retoque a sentença no que se refere aos honorários advocatícios, devendo ser reconhecida fixar a sucumbência recíproca, uma vez que, a despeito da improcedência do pedido de anulação do crédito não tributário, fora acolhido o pedido de redução da penalidade, conforme pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
integralmente

a conclusão externada pelo
ínclito
Relator
Samuel Meira Brasil Junior
.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.